Tribunal: TJBA
Processo: 8017131-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017131-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIOMAR DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

AGRAVADO: VALDIRENE TEIXEIRA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
NORMA ARAUJO FONSECA, CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
.
PRISÃO CIVIL.
LEGITIMIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Para o deferimento da antecipação de tutela é indispensável que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

“Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil”.

Ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela requerido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8017131-94.2024.8.05.0000
, da Comarca de Barra da Estiva, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
ELIOMAR DE JESUS ALVES
,
e, como
AGRAVADA, POLIANA SILVA ALVES e MATHEUS DA SILVA ALVES, representados por sua genitora, VALDIRENE TEIXEIRA DA SILVA ALVES.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor
.